Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702356-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CONRADO BATISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Verificada a ausência de comprovação do óbito do autor da herança e da nomeação do inventariante indicado na peça recursal, determinou-se a instrução do agravo, com a regularização da representação. Em resposta, o agravante informou que foi afetado por uma enchente na cidade de Barreiros/PE, dispondo apenas de uma escritura pública de confissão de dívida, na qual é indicada a existência do espólio do Sr. João Batista de Souza e sua respectiva representação pelo inventariante declarado, o Sr. Conrado Batista de Souza. Requer, assim, seja aceita a documentação apresentada ou deferida a dilação do prazo para a complementação do recurso. Não obstante a fé pública do documento juntado, depreende-se da certidão que a averbação mencionada ocorreu em julho de 1990 e, portanto, há mais de 30 anos, a indicar a probabilidade de encerramento do inventário, com a subsequente alteração da legitimidade processual. Nesse contexto, reputo insuficiente o documento juntado e concedo o prazo de mais quinze dias para o agravante comprovar a sua regularidade processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator